Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720759-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCY DA CONCEICAO MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705735-49.2020.8.07.0018 - id 126140793) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e manteve a penhora de valores efetuada via Sisbajud, determinando a expedição de alvará de levantamento em favor do DF, após a preclusão. Alega nulidade do bloqueio efetuado em conta salário sem sua prévia intimação. Afirma que o pedido de gratuidade de justiça fora feito na fase cognitiva, insurgindo-se com o deferimento do benefício ex nunc, pois sua situação financeira precária é a mesma desde o início da demanda. Sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, tendo em vista se tratar de salário, cuja natureza é alimentar. Requer a tutela de urgência para liberação imediata dos valores. 2. Em princípio, não se constata o fumus boni juris necessário à concessão da liminar. A gratuidade de justiça foi deferida, com efeito ex nunc, após a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 114419777 – autos principais). Por outro lado, subsiste a penhora, se a agravante não comprova que recaiu, como alega, em conta destinada ao depósito de seu salário ou de outra verba alimentar. Não obstante o contracheque juntado (id 111992174 – autos principais) consigne os dados bancários para crédito do salário, a agravante não apresentou prova de que o bloqueio recaiu na respectiva conta corrente. Por fim, no processo de execução e na fase de cumprimento de sentença o contraditório é diferido (CPC 523, § 3o, e 854), razão pela qual não se cogita de ofensa ao contraditório por falta de prévia intimação do devedor a respeito da penhora a ser realizada, até por razões intuitivas. O contraditório poderá ser exercido posteriormente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator